Tribunal: TJMT
Processo: 1012931-60.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012931-60.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1012931-60.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial de Rondonópolis
/MT

Recorrente(s):

André Luiz Gomes Duran

Recorrido(s):

Claro S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de Novembro de 2022.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PORTABILIDADE DA LINHA PARA OUTRA OPERADORA. COBRANÇA INDEVIDA APÓS A EFETIVAÇÃO DA PORTABILIDADE. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança indevida de fatura após a solicitação de portabilidade do ramal de telefone, bem como a promessa de baixa não cumprida pela concessionária de telefonia e a tentativa de resolução administrativa sem êxito, gera dano moral, em razão dos transtornos causados ao consumidor.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do que preconiza o artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação, apenas para declarar a inexistência do débito debatido nos autos (referente a janeiro/2022),
não havendo de se falar na existência de danos morais”
.

No presente caso o Recorrente alega que era cliente da Recorrida, e que, em 22/12/2021 solicitou a portabilidade de sua linha telefônica para outra empresa de telefonia. Porém, no mês de janeiro 2022, recebeu uma fatura que é indevida; que manteve contato com a Recorrida e houve a promessa de baixa do débito, mas não foi cumprida.

Diz que no mês de maio de 2022 a dívida continuava ativa e inserida no sistema de proteção ao crédito da SERASA Consumidor, fato que gerou baixa do seu “score”, por isso pretende receber indenização a título de dano moral.

Verifico que houve reclamação no PROCON, com agendamento de audiência para o dia 06/06/2022, porém a presente ação foi ajuizada em 27/05/2022, ou seja, antes da realização da audiência no referido órgão, tendo sido deferida liminar em 31/05/2022, para efetuar a baixa da dívida.

A baixa da anotação da dívida foi efetuada em 02/06/2022, antes de a empresa recorrida ser intimada da decisão que concedeu a liminar, pois apesar de ter sido baixada após a emissão da Carta de Citação, ocorrido em 27/05/2022, nesta não constou que havia sido deferida a liminar.

A simples inserção do nome do devedor no SERASA LIMPA NOME não gera dano moral. No entanto, neste caso, a dívida inexiste, pois havia sido realizada a portabilidade da linha telefônica para outra empresa de telefonia, houve promessa de baixa do débito, fato não impugnado pela Recorrida, e a referida promessa não foi cumprida, com cobrança no mês de maio/2022, fato que gerou transtornos e aborrecimentos, suficientes para emergir o direito a indenização a título de dano moral.

Assim, houve falha na prestação do serviço da Recorrida, na medida em que gerou a emissão da fatura e cobrança de valor indevido, cujo problema não foi resolvido administrativamente.

Ante o exposto
, dou parcial provimento ao recurso inominado e fixo dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022